Tribunal: TJBA
Processo: 8004023-31.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8004023-31.2022.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELILEIDE SANTOS COSTA PINTO Advogado(s): JERÔNIMO LUIZ PLÁCIDO DE MESQUITA APELADO: MUNICÍPIO DE CANDEIAS Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CANDEIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. ARTIGO 489, §1º, V, DO CPC. NULIDADES PROCEDIMENTAIS. NÃO OCORRÊNCIA. VACÂNCIA POR APOSENTADORIA DA RECORRENTE. ATO VINCULADO. NATUREZA DO VÍNCULO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CELETISTA ORIGINAL EM 1990. SUBMISSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO MUNICIPAL A PARTIR DE ENTÃO. LEI MUNICIPAL 175/1975. ARTIGO 63, INCISO V. APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. INAPLICAÇÃO DO TEMA 606, DO STF. SERVIDORA SUBMETIDA A REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150, DO STF. SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS COM PREVISÃO DE VACÂNCIA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO CARGO. VEDAÇÃO À BURLA AO CONCURSO PÚBLICO E À ACUMULAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004023-31.2022.8.05.0044, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.